Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 83 DA LEI 9099/95). OMISSÃO INEXISTENTE. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO DE TESE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no §1o, do art. 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Os Embargos de Declaração são, em regra, recurso integrativo, objetivando extirpar da decisão embargada os vícios de obscuridade, contradição ou omissão advindos do próprio julgado. E não deve ser utilizado como meio para impugnar os fundamentos da decisão recorrida.
4. No caso, a tese alegada pela embargante sequer foi objeto de recurso próprio, evidenciando que não se trata de omissão, mas de pretensão de inovar, indevidamente em sede de embargos. Neste sentido: Acórdão 1844142, 07153011520218070009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024.
5. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, tampouco de matérias que não foram objeto de discussão no momento oportuno e através do recurso cabível.
6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o ENUNCIADO 125, do FONAJE, que assim dispõe: "Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS, mantendo-se na íntegra os termos do Acórdão de ID 58486860.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.